Tribunal: TJPA
Processo: 0000919-31.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000919-31.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ GONZAGA PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal. O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública na condução do feito, pois diligenciou para a citação do executado e busca de bens penhoráveis. Argumenta, ainda, que a decisão contrariou o entendimento fixado no Tema 566 do STJ, que exige intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) estabelecer se há interesse processual na continuidade da ação, considerando o valor do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente não se configura quando há atos concretos da Fazenda Pública voltados à constrição patrimonial ou à tentativa de citação do devedor, conforme fixado no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS). No caso, verificou-se que houve citação por edital, diligências para penhora via BACENJUD e RENAJUD e requerimentos processuais dentro do prazo legal.

4.
No entanto, mesmo afastada a prescrição intercorrente, o valor executado (R$ 4.211,48) caracteriza ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208), que reconhece a desproporcionalidade entre os custos da execução fiscal e o benefício econômico obtido com a recuperação de créditos de pequeno valor, diante da possibilidade de adoção de medidas extrajudiciais mais eficientes pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno parcialmente provido. Execução fiscal extinta por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição intercorrente não se configura quando a Fazenda Pública realiza diligências efetivas para citação do devedor e busca de bens penhoráveis, conforme fixado no Tema 566 do STJ.

2.
É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, conforme estabelecido pelo STF no Tema 1.184.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 489, §1º, II a V; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

Vistos etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoenetes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relaora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 31.03.2025 até 07.04.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo.

O agravante sustenta que a decisão recorrida violou os artigos 10 e 489, §1º, incisos II, III, IV e V do CPC/15, bem como o artigo 40, §4º, da Lei 6.830/1980.

Argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública na condução da execução fiscal, pois foram realizadas diligências para a citação do executado e a busca de bens penhoráveis, mas a demora decorreu exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário.

Alega, ainda, que a decisão impugnada está em desconformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), que prevê a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Assim, requer o provimento do agravo interno para afastar a prescrição intercorrente e permitir a retomada do curso da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta do id-20542367 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal deve prosperar em parte.

Vejamos.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada o despacho de citação foi determinado em 23.02.2010 (ID-5395236-pag. 06), mas como o executado não foi localizado, por se encontrar em local incerto e não sabido, houve a citação por edital, em 05.12.2011, e aberta vista do processo a Procuradoria do Estado, em 16.01.2015 (ID-5395237- pag.11), que requereu a penhora via BACEN JUD, conforme consta do ID-
5395237 - Pág. 18, em 23.03.2015, diligência realizado, sem êxito, conforme consta do ID- 5395237 - Pág. 25.

Ademais, consta dos autos ainda o protocolo da petição do ID- 5395237 - Pág. 27
, com pedido de penhora RENAJUD do veículo que originou o crédito executado, protocolada em 17.04.2017, que ainda não havia sido apreciado até o MM, Juízo
a quo
proferir a sentença de extinção do processo por prescrição em 18.06.2019.

Neste sentido, não transcorreu o prazo prescricional contado a partir da interrupção da prescrição com o despacho do Juiz determinando a citação (13.02.2010),
conforme consta do id-
5395236 - Pág. 11, pois realmente ocorreu a citação por edital em 05.12.2011, conforme consta do id-

5395237 - Pág. 12/13, e a intimação do exequente em 19.01.2015, que protocolou petição de pedido de penhora RENAJUD, em 23.03.2015, conforme consta do id-

5395237 - Pág. 18, ou seja: quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional, por força do procedimento estabelecido no art. 40, caput, da LEF, na forma do julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553 – Tema 566, proferida em sede de
recurso repetitivo,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80
).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente’
.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e

intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.

O

que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No entanto, verifico que o valor executado soma a importância de R$ 4.211,48 (Quatro Mil e Duzentos e Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos), o que
indica que a ação se enquadra na
aplicação do
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, em 19.12.2023,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, onde houve reposicionamento da Corte sobre a existência de interesse processual de promoção da execução fiscal desses valores ínfimos, c
onsiderando as novas medidas extrajudiciais postas à disposição da Fazenda Pública para a recuperação do crédito (protesto de CDA, etc.), que levaram ao redirecionamento em relação a matéria tratada no julgamento do RE 591.033-4, Tema 109, tendo em vista a desproporcionalidade entre o custo da utilização do processo judicial e o benefício obtido com a recuperação do crédito, caso existente, consignando a ausência de interesse de agir nestes casos,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

No presente caso, apesar da alegação que existiriam outros débitos que a soma total seria de
R$ 4.211,48 (Quatro Mil e Duzentos e Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos)
, o que caracteriza a ausência de interesse processual, na forma da
aplicação do
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, em 19.12.2023.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento para afastar a prescrição, mas ainda assim julgar extinto o processo por ausência de interesse de agir, na forma d
o
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, c
onsoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/04/2025